Tribunal: TJBA
Processo: 8046899-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046899-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
CLARA DE AZEVEDO LOPES COSTA registrado(a) civilmente como CLARA LOPES COSTA, JULIO CESAR PIRES MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. EXCLUSÃO UNILATERAL DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. REINTEGRAÇÃO DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, objetivando a reintegração do Agravante à plataforma digital UBER. O bloqueio do acesso foi promovido unilateralmente pela empresa, sob alegação genérica de “agressão verbal”, sem notificação prévia, sem oportunidade de defesa ou apresentação de provas. O Agravante alega que o vínculo contratual com a UBER é sua única fonte de subsistência e destaca seu histórico positivo na plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão sumária e imotivada de motorista da plataforma digital, sem notificação prévia ou contraditório, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para reintegração do Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral de contratos, ainda que lícita em tese, deve respeitar os deveres anexos de lealdade, confiança e transparência, derivados da boa-fé objetiva, conforme arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil.

4. A exclusão do motorista parceiro da plataforma, realizada de forma unilateral, sem qualquer notificação prévia ou oportunidade de contraditório, caracteriza conduta abusiva, especialmente quando o vínculo contratual constitui sua única fonte de subsistência.

5. O art. 473 do Código Civil impõe, nas hipóteses de resilição unilateral, a obrigatoriedade de notificação da parte contrária, sendo abusiva sua inobservância em contextos de evidente vulnerabilidade econômica.

6. A plausibilidade do direito está evidenciada pela ausência de provas robustas que corroborem a acusação, aliada ao histórico profissional ilibado do Agravante.

7. O perigo de dano se demonstra pela privação imediata da única fonte de renda do recorrente, comprometendo sua dignidade e a subsistência de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Decisão reformada para deferir a tutela de urgência postulada na exordial, determinando à Agravada que proceda ao imediato recredenciamento do Agravante na plataforma, restabelecendo-lhe o acesso como motorista parceiro, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tese de julgamento:

1. A exclusão unilateral de motorista parceiro de plataforma digital, sem notificação prévia, motivação objetiva ou oportunidade de defesa, viola os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato.

2. A plausibilidade do direito e o risco de dano à subsistência do motorista justificam a concessão de tutela de urgência para sua reintegração, nos termos do art. 300 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8046899-31.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
MANOEL DE JESUS SANTOS SOUZA
,
e como agravada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.